Tribunal: TJSP
Processo: 2221573-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Resilição contratual – Indeferimento de tutela de urgência - Ausência dos requisitos legais - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221573-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
MILTON TIAGO DE OLIVEIRA, é agravado TREVELIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221573-81.2020.8.26.0000 - JV 22271
2
VOTO No 22271
AGRV. No: 2221573-81.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGTE.: MILTON TIAGO DE OLIVEIRA
AGDO.: TREVELIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravo
de
instrumento

Resilição
contratual

Indeferimento de tutela de urgência - Ausência dos
requisitos legais - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de resilição contratual proposta por Milton Tiago de Oliveira em
face de Trevelim Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu tutela de
urgência (suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas,
determinação para que a ré não inclua o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes e imediata “transferência dos impostos e taxas” para ela).
Recorre o autor.
Diz que busca a resilição do contrato em razão da crise
financeira. Afirma que se trata de direito potestativo. Aduz que o pagamento
das parcelas vincendas e das “taxas e encargos do imóvel” lhe causa risco de
dano. Invoca a Súmula 1 deste e. TJ.
Tempestivo, o recurso foi regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221573-81.2020.8.26.0000 - JV 22271
3
É o relatório.
O autor diz que firmou com Juliano da Costa contrato de
cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel (fls. 11).
Assegura que “vem pagando rigorosamente em dia todas as
prestações vencidas” (sic) (fls. 13).
Poderia ele explicar então por que pede em tutela de
urgência a suspensão de cobranças de parcelas vencidas.
A
seguinte
afirmação
explica
esse
pedido:
“os
comprovantes 'apagam' com o decorrer do tempo ficando difícil a visualização, mas o
requerente se compromete a apresenta-los no balcão do Juízo ou em eventual
audiência de conciliação” (sic) (fls. 13).
Portanto, não há prova de que as parcelas vencidas estão
quitadas.
O autor pleiteia expedição de ofício para que a ré
“apresente a planilha de valores pagos e o valor residual para integral quitação” (fls.
13).
Isso confirma que ele não tem ciência de quanto pagou
nem qual o saldo devedor.
Ele alega que “em virtude de problemas financeiros e com a
crise econômica que assola o país, aliado ao reajuste exorbitante do valor das parcelas
se tornou demasiadamente oneroso para o Autor” (sic) (fls. 14).
Ausente qualquer informação sobre sua renda e sobre o
valor das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221573-81.2020.8.26.0000 - JV 22271
4
Dessa forma, não há nenhum indício do alegado risco de
dano decorrente do inadimplemento.
Também não há prova de qualquer “reajuste exorbitante”.
O autor quer que a ré passe a arcar com os tributos e
despesas do imóvel, mas nada informa sobre como essas questões estão
regulamentadas no contrato.
Pacífico que ele está na posse do imóvel.
Nas razões deste recurso, o autor diz que o direito à
resilição do contrato é potestativo (fls. 5).
Entretanto, contrato em discussão é sinalagmático e sua
resilição deve ser realizada nos termos estabelecidos em suas cláusulas, não
apenas pela imposição das condições que o autor unilateralmente entende
corretas.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora